Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701054-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça “cpap com máscara oronasal”, nos termos da prescrição médica, pois sofre de síndrome de apneia obstrutiva do sono severa e dispneia. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. O comprovante de recebimento da aposentadoria, apontam renda líquida mensal de cerca de R$ 1.818,00, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Restou demonstrada a necessidade do aparelho diante do risco de vida da Agravante. Sem o aparelho, a Agravante apresenta crises convulsivas, hipoxemia e risco de AVC isquêmico cerebral (ID 127671381 - Págs. 10 e 14). Conforme consta do processo originário, em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, a Agravante está cadastrada como 55a da fila de espera e não há previsão de recebimento do aparelho: “o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado se encontra zerado” e há processo de aquisição do aparelho aberto em tramitação. Em razão de sua condição financeira, a Agravante não pode adquirir o aparelho pelo valor de R$ 7.200,00 (ID 127671381 - Pág. 1), embora não seja um custo elevado em comparação a diversos outros tratamentos médicos. Do que se nota, portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento. Trata-se de aparelho que consta da lista de fornecimento do SUS e sem custo excessivo. Conforme ofício recebido, não foi informada a previsão de prazo para aquisição de aparelhos e quando a Agravante receberá. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Verifica-se que, sem aparelhos disponíveis, além de parar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um. Até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número de casos risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o risco de morte ou AVC. A consequência, portanto, é desastrosa e mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça “CPAP com máscara oronasal”, no prazo de 05 (cinco) dias; b) Não cumprido o item “a” em 05 (cinco) dias, deverá a Agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade da Agravante. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora